Tribunal: TJSP
Processo: 2077670-12.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos indicadores da real necessidade da prisão cautelar da Paciente. –

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos indicadores da real necessidade da prisão cautelar da Paciente. – Circunstâncias concretas em que supostamente praticado o delito que evidenciam maior reprovabilidade da conduta e, consequentemente, a insuficiência da prisão domiciliar para garantir a ordem pública, a aplicação de lei penal e a instrução criminal. Ausência de demonstração da necessidade de cuidados especiais e da situação de desamparo ou de risco do filho da Paciente decorrentes da sua prisão cautelar. O fato de a Paciente responder a inquérito policial pelo mesmo delito evidencia que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar não atenderia à finalidade de resguardar os interesses da criança e demonstra a insuficiência da prisão domiciliar para garantir a aplicação de lei penal, caracterizando situação extremamente excepcional, excluída da abrangência da decisão do C. STJ no julgamento do HC coletivo no 143.641/SP. Ordem denegada.